Tribunal: TJSP
Processo: 1001884-15.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus segurados. Procedência. Insurgência da ré.

Danos materiais. Equipamentos eletrônicos. Oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica. Sistemas de monitoramento de fornecimento e de interrupção do serviço de energia que não identificaram tal fato.

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus segurados. Procedência. Insurgência da ré.

Danos materiais. Equipamentos eletrônicos. Oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica. Sistemas de monitoramento de fornecimento e de interrupção do serviço de energia que não identificaram tal fato.

Prestação de serviços. Alegação de defeito. Dúvida que milita em favor da concessionária. Ônus probatório da seguradora. Não demonstração. Nexo de causalidade não comprovado. Dever de indenizar não caracterizado.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000231996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001884-15.2019.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante SANTANDER
SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por maioria, vencidos o 3o e o 5o Juizes. Declara voto o 3o
Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE
(Presidente),
MARCOS
GOZZO,
LAVÍNIO
DONIZETTI
PASCHOALÃO, J. B. FRANCO DE GODOI E SALLES VIEIRA.
São Paulo, 1o de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.520
Apelação no 1001884-15.2019.8.26.0347
Comarca: Matão
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
AÇÃO REGRESSIVA. Prestação de serviços de fornecimento
de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela
indenização paga a seus segurados. Procedência. Insurgência
da ré.
Danos materiais. Equipamentos eletrônicos. Oscilação na rede
de
fornecimento
de
energia
elétrica.
Sistemas
de
monitoramento de fornecimento e de interrupção do serviço de
energia que não identificaram tal fato.
Prestação de serviços. Alegação de defeito. Dúvida que milita
em favor da concessionária. Ônus probatório da seguradora.
Não demonstração. Nexo de causalidade não comprovado.
Dever de indenizar não caracterizado.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de ação regressiva, ajuizada por seguradora que indenizou
danos de segurados seus, os quais são compostos da queima de
equipamentos eletrônicos em razão de sobrecarga elétrica gerada por
oscilação da eletricidade fornecida em virtude de descargas atmosféricas.
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados e
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Clama a autora em seu recurso pela reforma do julgado e
o faz sob o argumento de que os laudos técnicos elaborados por
empresas
técnicas
especializadas
comprovaram
que
os
equipamentos segurados foram danificados por um pico de
tensão oriundo da rede de distribuição de energia elétrica
administrada pela apelada.
Alega a apelante que as provas apresentadas pela
apelada são apenas telas sistêmicas, que nada comprovam sobre
o fornecimento de energia elétrica, eis que o que está sendo
discutido não é a interrupção no fornecimento e sim a oscilação
na distribuição que causou os danos demonstrados.
Afirma que houve má prestação do serviço por parte
da apelada que, por não atualizar sua rede com dispositivos de
segurança, acarretou danos aos equipamentos dos segurados,
sem que se desincumbisse do ônus de comprovar os fatos que
desconstituiriam o direito alegado no pedido inicial.
Assinala que o prévio pedido administrativo de
ressarcimento de dano serve, tão somente, à indenização
administrativa, mas não ao pleito judicial, eis que o artigo 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal, preconiza que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade de prévio requerimento administrativo para o
exercício do direito de ação.
Informa que as notificações extrajudiciais juntadas
aos autos possibilitaram que a apelada tivesse conhecimento dos
danos sofridos por seus segurados antes mesmo de ingressar
com a presente ação e fizesse contraprova ao direito postulado
no pedido inicial, o que não ocorreu.
Ressalta que a exigência de apresentação dos bens
danificados se caracteriza como prova diabólica, uma vez que,
ante o lapso temporal, os bens se deterioram e não há espaço
físico para a guarda, uma vez que são de todos os tipos e
tamanhos e, além disso, pertencem aos segurados, os quais
fazem uso e precisam deles reparados.
Destaca que, como os sinistros ocorreram há muito tempo e
não há conhecimento dos bens indenizados, seria inviável, desnecessária e
impossível eventual perícia técnica nos equipamentos, o mesmo ocorrendo
em relação à rede de distribuição de energia elétrica, sendo suficientes os
laudos técnicos por ela apresentados.
Ressalta que a hipótese não se trata de excludente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade em razão de caso fortuito ou força maior, pois o
fenômeno, conhecido como pico de tensão, tem origem, direta e
imediatamente, na rede de distribuição de energia elétrica administrada
pela apelada e não na descarga elétrica propriamente dita.
Sustenta que a apelada não traz documento que comprove que
as instalações internas dos imóveis segurados teriam ensejado os danos
indicados no pedido inicial e que a distribuição de energia elétrica nos dias
dos eventos ocorreu normalmente, apenas apresenta telas genéricas que
nada comprovam.
Assim, pugna pela procedência da demanda, com inversão dos
ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, bate pela redução dos honorários
advocatícios, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso não merece ser acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora manejou a presente demanda com vistas a ser
ressarcida pelo valor da indenização securitária que desembolsou em favor
de seus segurados, sob o argumento de que os danos ocorridos nos
equipamentos eletrônicos destes decorreram de distúrbios elétricos
provenientes da rede de distribuição da ré.
A ré, ao contestar o pedido, alegou, preliminarmente, entre
outras coisas, falta de interesse de agir e inexistência de comprovação de
pagamento das indenizações, e, no mérito, que, nas datas reclamadas, não
houve registros de perturbação no sistema elétrico que pudessem ter
causado os danos alegados e que, em razão da ausência de nexo de
causalidade, a ação deveria ser julgada improcedente.
Apesar de sempre se alegar a falta de comprovação da
cobertura securitária, porém cuida-se a rigor de argumento vazio, porque as
seguradoras têm atividade controlada e assim não é crível que viessem a
fazer afirmação falsa em juízo.
A má prestação dos serviços da fornecedora de eletricidade é o
que justifica o direito regressivo de seguradoras que realizaram a cobertura
securitária por danos em equipamentos elétricos e eletrônicos de seus
segurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem a demonstração dessa falha na prestação dos serviços,
tem-se no mínimo por instalada a dúvida, até porque nada garante que a
geração do dano não esteja ligada a outros fenômenos, como seriam os
defeitos da própria rede interna do domicílio dos segurados.
É evidente que a instalação de fio-terra, a melhor qualidade da
fiação e mesmo boa eficiência dos disjuntores são determinantes para a
conservação do equipamento elétrico e eletrônico que guarnece nossos
lares, e a própria experiência de cada um de nós não deixa de confirmar
isso.
Daí que instalada a dúvida, ela deve ser solvida em favor da
prestadora do serviço público, que se sujeita aos princípios da legalidade e
da eficiência, por força da regra do artigo 37 da Constituição Federal, cuja
atuação assim se presume pautada pelos tais.
Milita em reforço dessa tese a alegação da concessionária de
serviço público de que sistemas de monitoramento e de interrupção de seus
serviços não registraram a ocorrência de fenômenos da natureza que
perturbassem a transmissão da energia elétrica pelas redes gerais que
mantém nem foram observadas oscilações nesse fornecimento por razões
técnicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com isso, apesar do fornecimento de energia elétrica se reger
pelo Código de Defesa do Consumidor e de se garantir o direito de
regresso das seguradoras, nem por isso é dado a estas objetivamente
invocar o efeito desses dois importantes institutos jurídicos,
particularmente quanto à inversão do ônus de prova e em especial diante
do fato de que, com o recebimento do prêmio, já são ressarcidas do
prejuízo pelo desembolso da cobertura securitária realizada.
Logo, dentro de uma lógica minimamente razoável, a sub-
rogação no direito dos segurados não é absoluta em favor das seguradoras
a ponto mesmo de se privilegiarem com a inversão do ônus de prova, como
se beneficiariam os segurados.
Em outros termos, é da natureza do contrato de seguro a
prévia realização de cálculos atuariais pelos quais é estimado o número de
eventos prováveis que serão alvo de cobertura. Com base nisso é
estabelecido o valor do prêmio. A cobertura securitária assim é o corolário
natural da comutatividade da relação jurídica entre seguradora e segurado;
enfim faz parte de atividade econômica dela, sem trazer desequilíbrio no
fundo mútuo formado pelos prêmios da apólice correspondente.
Em tais circunstâncias, sem poder gozar do princípio da
inversão do ônus de prova, será exigível à seguradora a comprovação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
má prestação de serviços que teria concorrido para o agravamento do risco,
até porque é somente em razão desse fenômeno que pode buscar o
regresso.
É evidente que a singela regulação de sinistro e laudo técnico
que o alicerça, se são suficientes para a comutatividade necessária entre
segurado e seguradora, não o são porém para o pretendido regresso, eis que
produzidos sem a participação da concessionária.
Não destoa desse entendimento a orientação desta colenda
Câmara. Confira-se:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA POR SEGURADORA DANOS MATERIAIS
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS QUE
GUARNECIAM A RESIDÊNCIA DO SEGURADO, EM
RAZÃO DE ALEGADA OSCILAÇÃO DA TENSÃO
ELÉTRICA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL
DE QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DO
SERVIÇO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DE SUA CONDUTA COMISSIVA OU
OMISSIVA, OS DANOS SUSTENTADOS PELO LESADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E O LIAME CAUSAL ENTRE ELES INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA PREVISTA NO CDC QUE NÃO SE
OPERA
DE
FORMA
AUTOMÁTICA

HIPOSSUFICIÊNCIA
DA
SEGURADORA
NÃO
CONSTATADA DOCUMENTOS JUNTADOS COM A
INICIAL UNILATERALMENTE PRODUZIDOS, SEM O
CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE NÃO SE PRESTAM
A CORROBORAR A TESE SUSTENTADA NA INICIAL -
RECURSO
IMPROVIDO”
(Apelação
no
1115351-73.2015.8.26.0100, Rel. Des. PAULO ROBERTO
DE SANTANA, j. 23.05.2017).
Por essas razões, a r. sentença proferida julgou adequadamente
a lide instaurada, especialmente no que se refere às insurgências
apresentadas, inexistindo razão para qualquer alteração da conclusão de
primeiro grau.
Por força do que dispõe o §11, do artigo 85, do Código de
processo Civil, impõe-se majorar os honorários advocatícios fixados em
favor do patrono da ré de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sebastião Flávio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001884-15.2019.8.26.0347
Apelante: Santander Seguros S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Matão
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 01172
AÇÃO REGRESSIVA
Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica Empresa seguradora
que objetiva ressarcimento pela indenização paga a suas
seguradas Improcedência Insurgência da autora.
DIREITO
DE
AÇÃO

Exigência
de
pedido
administrativo antecedente com base no artigo 204 da
Resolução n. 414/10 da ANEEL Inadmissibilidade
Antecedentes desta Corte.
SUB-ROGAÇÃO
DE
DIREITOS
E
DEVERES
configurada Comprovante de pagamento da indenização
da seguradora às seguradas
Relação primitiva
estabelecida através de contrato de prestação de serviços
de fornecimento de energia elétrica Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária
de serviços públicos Fortuito interno relacionado com a
própria atividade da concessionária Laudos técnicos
particulares idôneos a comprovar queda de energia
ocasionada por descarga elétrica Evidente nexo causal
entre os danos ocasionados e a falha na prestação do
serviço
Excludente da responsabilidade civil não
demonstrado.
NEXO DE CAUSALIDADE
Não demonstração

Laudos inconclusivos, sequer assinados pelo técnico
responsável pela sua elaboração
Insuficiente a
comprovar o nexo causal e a responsabilização da ré
Direito de regresso parcialmente reconhecido Reforma
da sentença de improcedência para parcial procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS.
1. De início, cumpre destacar a adoção do
relatório elaborado, bem como a respeitabilidade do voto do eminente Relator,
Desembargador Sebastião Flávio, mas, por convencimento, ouso divergir.
Tratam os autos de ação regressiva proposta
pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica em busca do
ressarcimento de valores pagos às seguradas Eliana Aparecida Pavan e Márcia Regina
Mauri do Nascimento, referentes às indenizações de equipamentos de propriedade
destas, danificados devido a queda de energia ocasionada por descarga elétrica.
Com relação à alegada falta de pedido
administrativo, já é pacificado pela jurisprudência que a obrigatoriedade do uso ou
esgotamento da via administrativa configura violação do acesso à justiça, disposto no
artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Sobre o tema, confira-se precedentes desta
Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação de energia. Danos
em aparelhos eletrônicos de imóvel segurado. Regresso por sub-
rogação da seguradora no direito do consumidor. Petição
inicial indeferida por falta de interesse processual. Exigência de
pedido administrativo antecedente com base no artigo 204 da
Resolução
n.
414/10
da ANEEL. Inadmissibilidade. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo.
Jurisprudência amplamente majoritária deste TJSP. Sentença
anulada. Recurso provido.” (g.n.)
(Apelação
no
1040002-17.2018.8.26.0114,
Rel.
Gilson
Delgado Miranda, 23a Câmara de Direito Privado, j. em
08/04/2019, TJSP)
“Responsabilidade civil - Ação regressiva - Desnecessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prévio ingresso de pedido administrativo de ressarcimento -
Segurados que tinham opção de reivindicar os seus direitos
diretamente da seguradora - Acesso ao judiciário, ademais, que
não está condicionado ao esgotamento da esfera administrativa.
Responsabilidade civil - Ação regressiva - Aplicação do CDC -
Relação originária de consumo que se estende à seguradora,
sub-rogada em todos os direitos de seus segurados - Arts. 349 e
786, “caput”, do CC.
Responsabilidade civil - Ação regressiva - Nexo de causalidade
entre o dano e o serviço de energia elétrica que, em relação a
cinco dos seis segurados indenizados pela autora, não ficou
evidenciado - Documentos anexados à inicial que não
revelaram que a descarga ou oscilação de tensão na rede
elétrica administrada pela ré tivesse sido a causa determinante
dos danos ocorridos nos equipamentos desses cinco segurados
da autora - Rejeitado o pedido de reembolso do valor
indenizatório pago pela autora aos aludidos segurados, R$
8.614,10 - Sentença reformada nesse ponto.
Responsabilidade civil - Ação regressiva - Equipamento de uma
das seguradas da autora que foi danificado por oscilação de
energia na rede de distribuição administrada pela ré -
Documentos anexados à inicial suficientes a evidenciar tal fato
- Fortuito interno caracterizado - Responsabilidade da ré
reconhecida em relação a essa segurada - Direito da autora ao
reembolso do valor de R$ 1.400,00, pago à referida segurada -
Procedência parcial da ação decretada - Apelo da ré provido
em parte.” (g.n.)
(Apelação no 1000212-19.2018.8.26.0084, Rel. José Marcos
Marrone, 23a Câmara de Direito Privado, j. em 15/10/2019,
TJSP)
Ademais, verifica-se que a inicial veio
instruída com a documentação relativa às apólices de seguro (fls. 38/39 e 61/62), bem
como os comprovantes de pagamento das indenizações pela autora às seguradas (fls.
54/55 e 78). Desta feita, assume a apelante a posição de consumidora, sub-rogando-se
em todos os direitos e deveres das seguradas.
Nesse passo, inafastável a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor ao caso sub judice, uma vez que a relação primitiva
estabelecida entre as seguradas da autora e a concessionária é de consumo, estabelecida
através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme preceitua o Código Civil em seu
artigo 786, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Outrossim, em conformidade com o Código
do Consumidor aplicável ao caso:
“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas
jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos
causados, na forma prevista neste código”.
Desta feita, fica evidente o dever das
concessionárias de serviços públicos de garantir a estabilidade da tensão na rede
elétrica, de prestar seus serviços de forma segura e contínua e, se assim não for, serem
responsabilizadas por sua desídia.
Por seu turno, essa responsabilização se dará
de forma objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, segundo o qual “o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Acrescenta ainda o parágrafo primeiro desse
dispositivo que “o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias
relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos
que razoavelmente dele se esperam (...)”.
Outrossim, não se pode olvidar que a própria
Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6o, também atribui à ré a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade de natureza objetiva, advindo do fato do serviço, independentemente
de culpa, sendo necessário, assim, tão somente a prova do prejuízo e o nexo causal para
a configuração do dever de indenizar, não podendo, com base na apontada Resolução no
414/2010 da ANEEL, afastar-se dos ônus de seu mister.
“APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DESCUMPRIMENTO DO
ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O
Apelado exerce o seu direito de regresso, amparado no que
preveem o art. 786, do Código Civil e a Súmula 188, do
Supremo Tribunal Federal. Neste diapasão, por força da sub-
rogação operada nesta circunstância, o Apelado possui o
direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao
caso concreto, inclusive no que tange ao seu art. 14. De outro
lado, cumpre salientar que a Apelante presta serviço público e
que, portanto, responde objetivamente pelos danos causados,
isto é, independentemente de culpa (em sentido amplo),
conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Ressalte-se, ainda, que o defeito do serviço está devidamente
comprovado nos termos dos documentos juntados às fls. 32/83,
que demonstram que os danos causados aos equipamentos dos
segurados do Apelado foram decorrentes de oscilação de
energia provocada por descarga atmosférica. Cumpre destacar
também que a ocorrência de descarga elétrica atmosférica
caracteriza-se como fortuito interno e não afasta a
responsabilidade
da
Apelante.
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.” (g.n.)
(Apelação no 1003952-21.2018.8.26.0363, Rel. Eduardo
Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, j. em 28/06/2019,
TJSP)
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
Fornecimento de energia elétrica. Danos causados a segurados.
Equipamentos danificados por oscilações na rede elétrica.
Cediço que os danos não decorrem da simples interrupção no
fornecimento de energia elétrica, mas de picos de tensão.
Documentos que comprovam o nexo causal. Relatório de
regulação de sinistro, laudo técnico e orçamentos elaborados
por empresas especializadas. Evento previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, pois se insere no risco
da atividade explorada pela concessionária, que tem meios de
se proteger e controlar a oscilação da tensão na rede.
Precedentes do E. TJSP e C. STJ. Prescrição trienal. Não
reconhecimento. Seguradora que se sub-roga nos direitos e na
posição jurídica dos segurados. Aplicação da legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumerista. Incidência do art. 786 do Código Civil e do prazo
prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. - APELO
IMPROVIDO.” (g.n.)
(Apelação no 1046068-47.2017.8.26.0114, Rel. Ramon Mateo
Júnior, 18a Câmara de Direito Privado, j. em 10/09/2019,
TJSP)
Com relação aos laudos técnicos de fls. 41 e
66, relativos às seguradas Eliana Pavan e Marcia Nascimento, respectivamente, verifica-
se que se tratam de documentos superficiais e inconclusivos. Isso se diz por que, a uma,
sequer foram assinados pelo técnico responsável pela sua elaboração. Além disso, o
documento de fls. 66 não traz qualquer posicionamento acerca da verdadeira causa dos
prejuízos reclamados, meramente descrevendo que os defeitos se deram
“provavelmente, por motivos de raios ou algum tipo de alteração de tensão vindo da
rede elétrica”. Devem, portanto, ser desconsiderados, pois insuficientes a comprovar o
nexo causal para responsabilização da ré.
Por outro lado, denota-se que os pareceres
técnicos de fls. 42, 65 e 67 foram elaborados por empresas distintas da autora a pedido
de suas seguradas, não se vislumbrando, pois, qualquer indício de parcialidade em suas
conclusões, restando atestado de modo fidedigno e convincente que a queima dos
equipamentos derivou de queda de energia ocasionada por descarga elétrica.
Cumpre
observar
que
até
mesmo
a
mencionada resolução 414/2010 da ANEEL em seu artigo 206, § 11 em que trata dos
procedimentos para ressarcimento de danos elétricos, afirma que a concessionária pode
solicitar do consumidor laudo e orçamento de oficina não credenciada e no inciso II
deste dispositivo verifica-se a relevante força probante dada a essa documentação:
“II - a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem
origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto
se o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica
não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que
houve fraude na emissão do laudo.” (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se decisão desse tribunal no mesmo
sentido:
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro - Ação regressiva
- Ressarcimento de indenização paga por conta de avarias
ocasionadas por sobrecarga elétrica em equipamentos de
imóvel de segurado - Procedência - Suficiência de laudo
particular de danos, e que decorreram de oscilação da tensão
de energia elétrica - Responsabilidade e obrigação de indenizar
do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço
público essencial (art. 37, § 6o da CF) - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução
via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo
- Contratos de seguro, laudos técnicos de danos, e
comprovantes de pagamentos amparam sub-rogação quanto a
indenização paga a dois segurados - Ressarcimento regressivo
devido dos valores pagos pela seguradora referentes aos bens
que comprovadamente foram danificados - Falta de laudo
técnico referente a um dos segurados, não resultando
comprovado nexo de causalidade entre os fatos e os danos
Correção monetária da data do pagamento das indenizações, e
juros de mora contados da citação - Sentença parcialmente
modificada - Recurso parcialmente provido.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1009161-73.2017.8.26.0114, Rel. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito
Privado, j. em 19/06/2018, TJSP)
“FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o
ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos
a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o
segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de
energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias
de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
VIA ADMINISTRATIVA A não utilização pela parte vítima de
prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa
prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade
coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem
configura excludente de responsabilidade, uma vez que o
esgotamento da via administrativa não é requisito para o
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF
Rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Laudos técnicos, juntados com
a inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso dos
autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das
indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm a
causa ali indicada: oscilação de energia elétrica - Como, na
espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos dos
segurados e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre
a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os
danos suportados pelos segurados da parte seguradora, uma
vez que oscilação de energia elétrica constitui fortuito interno,
por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida
pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder
pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO A seguradora autora comprovou os prejuízos
suportados pelos segurados, bem como os pagamentos
realizados - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré
ao pagamento de indenização no valor de R$5.317,44, com
incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês, desde o desembolso. Recurso provido.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1033520-87.2017.8.26.0114, Rel. Rebello
Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, j. em 04/11/19, TJSP)
Vale ressaltar, a ocorrência de descarga
atmosférica configura fortuito interno, ou seja, é um fato previsível relacionado com a
própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público de energia
elétrica, sendo que a ela incumbe a prevenção, o desenvolvimento de tecnologias e
medidas efetivas a afastar os danos e prejuízos decorrentes:
“AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos
supostamente causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento
em parte. Petição inicial instruída com os documentos
necessários
à
propositura
da
demanda.
Inépcia
não
configurada. Interesse de agir presente. Legitimidade 'ad
causam' configurada. Desnecessário o armazenamento dos
equipamentos
para
o
ajuizamento
da
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25
da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do
Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento
que não podem ser prejudicados por falta de aviso à
concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias,
estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal.
Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado arcar com
o pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil.
Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC.
Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas não constituem
caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter
seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos,
porém, em que inexiste a prova do alegado pagamento. Ação
julgada improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à parte
autora. Recurso provido em parte.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1000854-41.2018.8.26.0100, Rel. Walter
Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j. em 28/06/2019,
TJSP)
Pois bem, frente à comprovação de que os
danos foram ocasionados por fatores que atingiram a rede elétrica, faz-se desnecessária
eventual perícia nos equipamentos danificados ou mesmo a demonstração da
responsabilidade das consumidoras pelas instalações internas.
Desta forma, cabia a apelada demonstrar, de
forma inequívoca, qualquer excludente da responsabilidade civil para o rompimento do
nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação dos serviços, o que não
ficou evidente.
Meros “prints” de tela interna do sistema da
concessionária não se mostraram capazes de atestar que não houve falha na prestação do
serviço, a afastar sua responsabilidade, como pretendido, uma vez que produzidos de
forma unilateral, sem qualquer força probante.
Em síntese, impõe-se a improcedência do
pedido de regresso dos valores referentes aos equipamentos relacionados nos laudos de
fls. 41 e 66, pelos motivos acima expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, de rigor o reconhecimento da
procedência do pedido de regresso com relação ao ressarcimento dos valores referentes
aos aparelhos relacionados nos laudos de fls. 42 (R$ 1.111,41 conforme fls. 42 e 43
R$ 1311,41 com desconto da franquia de R$ 200,00), relativo à segurada Eliana Pavan,
e fls. 65 e 67 (R$ 1.427,78 conforme fls. 63 R$ 1.814,20 com desconto da franquia de
R$ 386,42), relativos à segurada Marcia Nascimento. Condeno a ré ao montante de R$
2.539,19 (dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e dezenove centavos), corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir dos
desembolsos e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação.
Sucumbência recíproca, devendo as partes
repartirem igualitariamente as custas, despesas processuais e honorários advocatícios da
parte adversa fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), já considerados os
recursais, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
2. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo PARCIAL PROVIMENTO do
recurso, para reformar a sentença, julgar parcialmente procedente a ação e condenar a
apelada aos pagamentos nos termos acima especificados.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
A16866C
12
21
Declarações
de Votos
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALAO
1035A2DF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001884-15.2019.8.26.0347 e o código de confirmação da tabela acima.